Tribunal: STF
Processo: HC 246225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Sebastião Ira Pereira da Silva e Patrick Alves de Moura, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.130.550/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    SEBASTIÃO IRA PEREIRA DA SILVA e PATRIK ALVES DE MOURA interpõem recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região na Apelação Criminal n. 0811441-15.2020.4.05.8100. 



    Os recorrentes foram condenados, pela prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal, à sanção de 3 anos de reclusão mais 10 dias-multa, em regime inicial aberto. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos. 



    A defesa aponta violação dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 289, § 1º, do Código Penal. Em síntese, pleiteia a absolvição dos acusados, por ausência de comprovação nos autos do dolo delitivo, ou seja, da ciência dos réus de estarem portando notas falsas. (eDOC 16)



    O recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 17)



    Nesta Corte, a DPU requer a concessão da ordem “para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para reformar a decisão prolatada pelo tribunal a quo, porquanto a não configuração do tipo do art. 289, § 1º, do Código Penal resta evidente, pois não há comprovação de ciência dos ora pacientes, restando ausente o dolo e evidenciando-se a falta de tipicidade subjetiva.”



    Com autuação deficiente, intimei a impetrante para corrigi-la, o que foi feito em 8.10.2024.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. Eis a ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DE QUE OS PACIENTES NÃO SABIAM DA ORIGEM FALSA DAS NOTAS E DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO.(eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, não se verifica teratologia a justificar a concessão de ordem de ofício. Isso porque, conforme pontuado pela PGR, “A despeito da tese de ausência de dolo, os acusados não foram capazes de demonstrar boa-fé em suas ações, indicar a origem nas notas falsificadas, nem apresentar qualquer respaldo para suas alegações. Ademais, utilizaram cédulas de R$ 100,00 (cem reais) na aquisição de produtos de baixo valor com objetivo de receber troco em notas verdadeiras, haja vista ter sido apreendido, com os acusados, também o valor de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais) em notas autênticas, com as quais poderiam ter efetuado as compras...” (eDOC 21, p. 12)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente